Tribunal: TJMT
Processo: 1033748-51.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033748-51.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE CARLOS DANTAS - CPF: 486.584.726-04 (EMBARGADO), DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 734.002.111-68 (ADVOGADO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1053-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÃNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Apelação.

O embargante aponta omissão no aresto a respeito de que
(1) as transações foram realizadas no aplicativo regularmente habilitado no celular do embargado; (2) as operações foram autorizadas mediante a autenticação do Token e senha de uso pessoal e sigiloso da parte; e (3) a geolocalização do local em que foram efetuadas as transações corresponde ao endereço residencial do consumidor
”
.

Pede a atribuição de efeitos infringentes para que
“(2.1) seja afastada a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos termos da fundamentação supra; ou, subsidiariamente, (2.2) seja abatido do valor a ser restituído o montante relativo a transação no valor de R$ 4.199,00, já devolvida ao embargado, e o montante de R$ 4.994,22, correspondente ao valor das transações custeado com o cheque especial, devendo ser declarada a inexistência dos valores utilizados em decorrência do cheque especial com o consequente restabelecimento do saldo havido em conta antes da realização das operações;
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a legalidade das operações constou no aresto que as operações contestadas foram todas efetuadas em 11-10-2022, entre 13h44 e 15h52, num total de R$53.252,80, prática que destoa consideravelmente do perfil de movimentações do autor, sobretudo ao se considerar o curto espaço de tempo em que foram realizadas.

As informações a respeito da geolocalização foram produzidas unilateralmente pelo réu e não são suficientes para contrapor os argumentos do autor, estando evidenciada a sua responsabilidade objetiva (da instituição financeira) (Súmula 479 do STJ e artigos 186 e 927 do Código Civil).

Sobre o valor de R$ 4.199,00, não havia necessidade de manifestação pelo Tribunal, pois o próprio apelante informou que já foi restituído e não o inseriu no pedido de restituição.

Já o montante utilizado do cheque especial deve ser restituído, pois gerou um valor negativo na conta do autor e que terá que ser suprido por ele.

Como visto, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024